Tribunal: TJES
Processo: 0004170-48.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004170-48.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ELIENE DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004170-48.2021.8.08.0012

RELATOR :
DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial)

RECORRIDO : ELIENE DO NASCIMENTO

MARGISTRADA : KATIA TOR
I
BIO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. (em liquidação extrajudicial), pretendendo a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, alegando, em síntese, que deve ser modificada a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposto inadimplemento das custas processuais, pois não houve intimação pessoal da Recorrente para efetuar o pagamento.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A., em face de ELIENE DO NASCIMENT
O.

A Autora/Recorrente pleiteou a concessão da gratuidade de justiça.

Intimada pelo
j
uízo
a quo
para
comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência, ou promover o recolhimento das custas iniciais,
a Recorrente permaneceu inerte.

Assim, com amparo no disposto no artigo
116 do Código de Normas da Eg. Corregedoria Geral da Justiça, que estabelece
que
"não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição"
c/c o artigo 290, do CPC, o
j
uízo
a quo
indeferiu gratuidade de justiça e cancelou a distribuição, extinguindo o processo

sem resolução do mérito, conforme

artigo 485, inciso IV,
do CPC.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a extinção do processo,
com fundamento no artigo 485, IV, do CPC
, prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
Vejamos:

"[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.

2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes
.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)"

[...]"

(AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO
DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "n
ão é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]"(AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.)

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.